Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas.
2. A distribuição de lucros entre os sócios da empresa corresponde à remuneração do capital investido na sociedade, sem afetar o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios a serem desenvolvidos, tratando-se, portanto, de bem econômico penhorável, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, quando realizadas diversas diligências frustradas na busca de bens para satisfazer o crédito exequendo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.